Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo formulado em sede de apelação, interposta por ELIETE DE FARIAS NATAL em face à sentença da Nona Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL EM BRASILIA LTDA – SICOOB. Na origem, a autora narrou a existência de contratos de mútuo feneratício com os réus, com descontos em folha e diretamente na conta corrente. Os descontos dos empréstimos realizados em sua conta corrente estão em patamar superior a 30% de sua renda, o que comprometeria sua subsistência mensal. Foi deferida tutela de urgência para determinar que os réus realizassem a redução (readequação) da retenção dos salários da autora limitado a 30% dos seus rendimentos, bem como ao Banco BRB para que suspendesse quaisquer descontos de empréstimos em sua conta corrente até ulterior julgamento de mérito. Ao final, sobreveio sentença que revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido. Nas razões de apelação, ELIETE DE FARIAS NATAL reiterou os termos da inicial, para que os descontos em conta salário fossem suspensos. Formulou pedido de efeito suspensivo para que a decisão liminar anteriormente proferida fosse restabelecida e a fim de impedir os descontos. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação, em face de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ... §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O fundamento principal da pretensão recursal seria a falta de anuência dos descontos do empréstimo em sua conta corrente. Com efeito, de acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Entretanto, numa análise sumária dos elementos de convencimento constantes do processo, particularmente o contrato de mútuo, haveria previsão dos descontos na conta corrente da mutuária. Em que pese os argumentos da autora, o Superior Tribunal de Justiça permitiria os descontos conforme previsto no contrato. Deste modo, a primus ictu oculi, não se vislumbra a plausibilidade jurídica do direito. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator